Tribunal: STF
Processo: AO 2916
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de ação originária proposta por Vanessa Diniz Mendonça Miranda e Ana Lúcia Lima Santos Sousa, com pedido de tutela de urgência, em que se contesta, em síntese, decisão do Conselho Nacional de Justiça que anulou disposição do Edital. n. 1/2.023, referente ao concurso público de outorga de delegações extrajudiciais do Estado do Maranhão. 



    Alegam, em síntese, que participaram regularmente do certame, até que foram surpreendidas com decisão que as excluiu do concurso, no âmbito do PCA nº 0007006- 82.2023.2.00.0000, apresentado por Andrea Sales Santiago Schmidt e outros, perante o Conselho Nacional de Justiça. 



    A decisão monocrática acolheu os pedidos formulados no procedimento de controle administrativo para fixar entendimento no sentido de que disposições referentes às reservas de vagas para negros e pardos somente se aplicariam ao critério de provimento inicial dos cargos.



    Argumentam com a necessidade de observância de isonomia material, princípio que rege a política de cotas raciais. Sustentam, ademais, que há tratamento diferenciado entre pessoas com deficiência (PCDs) e cotistas raciais, à medida que a exclusão se referiu exclusivamente à situação das autoras. Prosseguem, afirmando que o entendimento viola o disposto no art. 3º, § 1º-A, da Resolução n. 81/2009, do Conselho Nacional de Justiça. 



    Ao final, pretendem:



    (i) O conhecimento e o processamento da presente ação; 



    (ii) A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, suspendendo-se o concurso até deliberação plenária do STF ou, subsidiariamente, a reinclusão das Autoras negras e pardas que foram excluídas até a análise de mérito do feito; 



    (iii) A oitiva da parte Requerida para que responsa no prazo legal; 



    (iv) Oficie-se o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; 



    (v) No mérito, requer-se: 



    a. Que a presente ação seja julgada procedente, para que seja declarada a nulidade da decisão proferida pelo CNJ no PCA nº 0007006- 82.2023.2.00.0000, com base nos fundamentos formais e materiais expostos nesta petição, com a consequente manutenção das Autoras no certame nas colocações que obtiveram antes da referida decisão; 



    b. Por via de consequência, a anulação da ATA-GP - 22023 do TJMA (Código de validação: CC9BA5614F), relativa à ata da audiência pública para sorteio das serventias extrajudiciais destinadas às vagas a serem preenchidas por candidatos pretos e pardos, conforme o Edital nº 1/2023, que realizou novo sorteio e excluiu as serventias reservadas para pretos e pardos na remoção, em 24/03/2025. (Doc. n. 1)



    É o relatório.



    Não estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência.



    Deveras, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil:  



    A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Na hipótese dos autos, cuida-se de situação que envolve disputa entre candidatos para acesso ao cargo de delegatários de serviços extrajudiciais pelo critério de remoção. 



    A questão jurídica reside em saber se, à luz do disposto na Lei n. 12.990/2014 e da Resolução n. 81/2009, do Conselho Nacional de Justiça, aplicam-se, ao acesso por remoção, as regras referentes à reserva de vagas para candidatos negros e pardos. 



    As autoras argumentam que o art. 3ª, §1º-A da Resolução n. 81/2009 se aplica indistintamente às formas de acesso por provimento ou por remoção, entendimento que teria sido rechaçado pelo Conselheiro Relator do PCA 0007006- 82.2023.2.00.0000 na decisão monocrática impugnada.



    A interpretação adequada à extensão da disposição, em relação ao caso vertente, reclama análise aprofundada, até porque há alegação de parte interessada em posicionamento contrário, no sentido de que, em relação ao provimento, o edital preserva vagas específicas para cotistas, previamente sorteadas, o que não ocorre em relação à remoção. 



    Para concessão da tutela de urgência é preciso que haja também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que faltam, ao menos no presente momento, à pretensão autoral.



    Deveras, conforme a própria inicial expõe, o resultado final da prova já foi divulgado, restando pendente audiência pública para proclamação do resultado designada para a próxima segunda-feira (31/3/2025), seguindo-se, posteriormente, audiências para escolha de vagas, ainda não realizadas. Logo, há tempo para reversão da situação, pois não há data aprazada para posse.



    Mais: em consulta junto ao endereço do Conselho Nacional de Justiça, é possível verificar que o PCA em questão está pautado para exame do Plenário Virtual, a se realizar entre 4/4/2025 e 11/4/2025 (https://www.cnj.jus.br/pauta-de-julgamentos-4a-sessao-do-plenario-virtual-de-2025-04-04-2025-a-11-04-2025/, acesso em 28/3/2025).



    Dito de outro modo, a decisão monocrática, provisória, será submetida a colegiado, comportando revisão. No momento atual, não se conhece sequer a posição definitiva do órgão incluído no polo passivo, do que se extrai ser prematura a pretensão sobre a constitucionalidade de seu posicionamento. 



    Segue-se que, à possibilidade de revisão da decisão monocrática, não há como se reconhecer, no presente momento, premência tal a ponto de justificar a tutela provisória.



    Acrescento, ainda, que a conduta das autoras sugere inércia incompatível com a premência invocada. As postulantes tomaram ciência da decisão que as excluiu do certame em 31/1/2025, conforme informação colhida junto ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão (https://novogerenciador.tjma.jus.br/storage/arquivos/editais/edt_gdpsj_12025_03_02_2025_10_34_02.pdf, acesso em 28/3/2025). Ingressaram, todavia, com ação às vésperas da divulgação do resultado definitivo do certame, quase dois meses depois. 



    Em suma, ausente a presença simultânea dos requisitos de risco iminente de perecimento de direito e de plausibilidade do direito invocado, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível suspender liminarmente a deliberação do Conselho Nacional de Justiça. 



    Nesse momento processual, merece ser prestigiada a segurança jurídica das relações e a presunção de legalidade/legitimidade dos atos do Poder Público.



    Por fim, deve-se ter em mente que o indeferimento desta liminar não frustrará o resultado útil do processo, porquanto a eventual concessão da tutela não frustrará a possibilidade de retirada do mundo jurídico da decisão atacada pelas requerentes.



    Posto isso, indefiro a pretensão liminar, sem prejuízo de possibilidade de revisão à vista de novos elementos.



    Cite-se a União para apresentar contestação, no prazo de 30 dias (CPC, art. 335 c/c art. 183 e 247, §1º, do RISTF). Sem prejuízo, oficie-se, solicitando informações ao Conselho Nacional de Justiça, para que relate o resultado do julgamento do PCA mencionado na inicial. 



    Atribuo à presente decisão força de ofício/mandado.



    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para parecer.



    Intimem-se.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator